Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-51.2025.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000152-51.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSETE MARIA DA SILVA - CPF: 885.122.901-53 (RECORRENTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE DE SAÚDE – PERFIL AGENTE DE CALL CENTER. NULIDADE DA SENTENÇA. NATUREZA DO CARGO. SUPERVENIÊNCIA DE EMENDA CONSTITUCIONAL. EFICÁCIA IMEDIATA SOBRE RELAÇÃO FUNCIONAL EM CURSO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada com o objetivo de invalidar notificação administrativa que determinou à servidora a opção entre o cargo estadual de professora de educação básica e o cargo municipal de Agente de Saúde – Perfil Agente de
Call
Center, sob fundamento de acumulação constitucionalmente vedada. A recorrente suscitou nulidades processuais, defendeu a natureza técnica do cargo municipal, invocou precedente do STJ e alegou fato normativo superveniente consistente em alteração constitucional autorizadora da acumulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento citra petita; (
ii
) estabelecer se houve deficiência de fundamentação quanto à análise da natureza do cargo municipal; (
iii
) determinar se o cargo de Agente de Saúde – Perfil Agente de
Call
Center possui natureza técnica ou científica apta à acumulação com cargo de professor; e (
iv
) definir os efeitos da superveniência da Emenda Constitucional nº 138/2025 sobre a relação funcional em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há julgamento citra petita quando o juízo aprecia o pedido principal e a conclusão de mérito absorve questão preliminar relativa a eventual vício formal do ato administrativo, sobretudo diante da ausência de prejuízo e da incidência do princípio da instrumentalidade das formas.

A fundamentação judicial é suficiente quando enfrenta o núcleo da controvérsia com raciocínio jurídico coerente, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A natureza técnica ou científica do cargo público decorre das atribuições legais da função e não da qualificação acadêmica individual do servidor.

O cargo de Agente de Saúde – Perfil Agente de
Call
Center possui atribuições burocráticas, operacionais e de apoio administrativo, sem exigência de habilitação técnica profissionalizante ou formação científica específica, razão pela qual não se enquadra na exceção do art. 37, XVI, “b”, da Constituição, em sua redação anterior.

O Tema Repetitivo 1094 do STJ não incide quando a formação superior apresentada pelo servidor não guarda correspondência material com a área de conhecimento relacionada às atribuições do cargo exercido.

A atuação administrativa municipal mostrou-se legítima à época da edição da notificação, por observar o regime constitucional então vigente e o dever de fiscalização da Administração Pública.

A Emenda Constitucional nº 138/2025, ao admitir a acumulação de cargo de professor com outro de qualquer natureza, produz efeitos imediatos sobre relações funcionais continuativas ainda em execução, afastando restrições futuras fundadas em regime constitucional superado, sem invalidar retroativamente a atuação administrativa anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apreciação do mérito principal afasta alegação de julgamento citra petita quando torna prejudicada a análise de vício formal incapaz de alterar o resultado útil da demanda.

A natureza técnica ou científica do cargo público é definida por suas atribuições legais, e não pela formação acadêmica do servidor.

O cargo de Agente de Saúde – Perfil Agente de
Call
Center não configura cargo técnico ou científico para fins de acumulação constitucional na redação originária do art. 37, XVI, “b”, da Constituição.

A superveniência de emenda constitucional mais permissiva incide imediatamente sobre relação funcional continuativa, afastando restrições futuras incompatíveis com a nova disciplina constitucional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XVI, “b”; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1094.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 358141892) interposto por JOSETE MARIA DA SILVA em face das r. sentenças proferidas pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (
IDs
358141885 e 358141890), que julgaram improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória movida contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A demanda originária visava à anulação do ato administrativo consubstanciado na Notificação para Opção de Vínculo (ID 358140887), por meio da qual a Administração Municipal, após constatar a acumulação do cargo de Agente de Saúde – Perfil Agente de
Call
Center, com o cargo de Professora de
Educação Básica junto à rede estadual de ensino, determinou que a servidora optasse por um dos vínculos, sob pena de anulação do ato de posse no cargo municipal.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 358141885), concluiu pela improcedência da pretensão autoral, sob o fundamento de que o cargo de Agente de Saúde – Perfil Agente de
Call
Center não ostenta a natureza de cargo técnico ou científico, requisito indispensável para a acumulação com o cargo de professor, nos termos da exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição da República. A sentença que julgou os embargos de declaração (ID 358141890) manteve integralmente o julgado.

Em suas razões recursais (ID 358141892), a Recorrente suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, ao argumento de que o juízo de origem não teria se manifestado sobre a tese de incompetência do Assessor Jurídico para expedir a notificação administrativa. Argui, ainda, a nulidade por ausência de fundamentação, por entender que a decisão não enfrentou todos os argumentos deduzidos na inicial a respeito da natureza técnica do cargo. No mérito, sustenta a ocorrência de fato novo superveniente, consistente na promulgação de uma suposta Emenda Constitucional nº 138, de 19 de dezembro de 2025, qu
e, segundo alega, permitiria a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Alternativamente, reitera a tese de que o cargo municipal possui natureza técnica, seja pelas exigências do edital e da legislação de carreira, seja por sua qualificação acadêmica superior em áreas afins, invocando o Tema Repetitivo 1094 do Superior Tribunal de Justiça.

Devidamente intimado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresentou contrarrazões (ID 358141901), rebatendo as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a verificar a legalidade da acumulação, pela Recorrente, do cargo de Professora de Educação Básica, vinculado ao Estado de Mato Grosso, com o cargo de Agente de Saúde – Perfil Agente de
Call
Center, no Município de Cuiabá, e, por consequência, a validade do ato administrativo que determinou a opção por um dos vínculos.

Após detida análise dos autos, adianto que o recurso comporta parcial provimento, devendo a sentença ser parcialmente reformada, mantidos, contudo, seus sólidos fundamentos quanto à legalidade da atuação administrativa originária e à inexistência de natureza técnica do cargo municipal.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA

A Recorrente argui,
prefacialmente
, a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
e por vício de fundamentação.

1. Da Inexistência de Julgamento Citra Petita

Sustenta a Recorrente que a sentença seria nula por não ter apreciado a tese de incompetência do Assessor de Apoio Jurídico para subscrever a notificação que a instou a optar por um dos vínculos.

A preliminar não prospera. O vício de julgamento
citra petita
ocorre quando o julgador se omite sobre um dos pedidos formulados pela parte. No caso concreto, o pedido principal da Recorrente era o reconhecimento da legalidade da acumulação de cargos e, consequentemente, a anulação do ato administrativo que a impedia. Ao enfrentar diretamente o núcleo da controvérsia e concluir que, à luz da ordem constitucional vigente à época, a acumulação não se enquadrava nas hipóteses autorizadas pelo artigo 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, o juízo de origem tornou logicamente prejudicada a análise de eventuais vícios formais do ato administrativo que deu início ao procedimento de regularização.

Com efeito, a análise da competência do agente subscritor da notificação (ID 358140887) revela-se questão secundária e despida de relevância prática diante da constatação de que a acumulação de cargos, em si, viola a Constituição da República. O reconhecimento judicial da ilegalidade da situação funcional da servidora convalida, em sua substância, a necessidade de atuação da Administração Pública para cessar a irregularidade. Se o acúmulo, à época, encontrava vedação no texto constitucional vigente, o dever de agir da Administração é imperativo, e a forma pela qual a servidora foi cientificada para exercer seu direito de opção, ainda que pudesse conter algum vício de competência, não tem o condão de transformar uma situação inconstitucional em lícita.

Aplica-se, na espécie, o princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
). A finalidade do ato administrativo foi alcançada, qual seja, dar ciência à servidora da irregularidade e
oportunizar-lhe
a opção, em observância ao devido processo legal. A decisão de mérito, ao confirmar a ilicitude do acúmulo, esgota o objeto da lide, não havendo utilidade em anular o ato notificatório para que outro, com idêntico conteúdo, seja expedido. Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim a absorção da questão preliminar pela resolução de mérito, que foi desfavorável à Recorrente.

2. Da Suficiência da Fundamentação

A Recorrente alega, ainda, que a sentença padeceria de nulidade por ausência de fundamentação, pois não teria enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente no que tange à caracterização técnica do cargo.

A tese também não merece acolhimento. O dever de fundamentação, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e detalhado no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, não exige que o julgador se transforme em um comentador exaustivo de cada tese, dispositivo legal ou prova trazida pelas partes. O que se exige é que a decisão apresente um raciocínio jurídico coerente, capaz de sustentar a conclusão adotada, enfrentando os argumentos que, em tese, poderiam levar a um resultado diverso.

A sentença recorrida (ID 358141885) cumpriu rigorosamente tal mister. O magistrado de primeiro grau centrou sua análise no ponto nevrálgico da questão: a natureza jurídica do cargo de Agente de Saúde – Perfil Agente de
Call
Center. Para tanto, examinou as atribuições do cargo, expressamente descritas no Anexo III do Edital nº 001/2022, e concluiu, de forma clara e motivada, que tais funções não se revestem do caráter técnico ou científico exigido pela exceção constitucional.

Ao firmar a premissa de que o cargo possui natureza meramente burocrática e operacional, a decisão, por exclusão lógica, afastou as teses secundárias de que a exigência de curso de informática básica, a realização de capacitações em Primeiros Socorros ou NR-32, ou mesmo a formação acadêmica da servidora em outras áreas, seriam suficientes para conferir a tecnicidade almejada. A fundamentação principal, ao definir a essência do cargo, é incompatível e, portanto, refuta implicitamente os argumentos que buscam atribuir-lhe uma natureza diversa. A decisão está devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa e em sentido contrário aos interesses da Recorrente.

Rejeito, pois, as preliminares de nulidade.

DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, a insurgência da Recorrente estrutura-se em três eixos principais: a aplicação de norma constitucional superveniente, a natureza técnica do cargo municipal e a compatibilidade de horários.

1. Da Validade da Atuação Administrativa e da Notificação no Momento de sua Edição

O exame da conduta do Município de Cuiabá ao expedir a Notificação para Opção de Vínculo (ID 358140887) impõe a aplicação do princípio constitucional da legalidade, vetor que norteia todas as manifestações de vontade da Administração Pública.

À época da prática do mencionado ato notificatório, o artigo 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal, autorizava a acumulação remunerada de cargos públicos apenas na estrita hipótese de "um cargo de professor com outro técnico ou científico", desde que configurada a compatibilidade de horários.

A análise do edital do concurso público e da legislação que disciplina a carreira de Agente de Saúde Perfil Agente de Call Center evidencia que as funções do cargo consistem em tarefas eminentemente burocráticas, operacionais e de apoio administrativo, tais como operar terminais telefônicos, prestar atendimento com base em roteiros previamente estabelecidos, cadastrar dados no sistema e formalizar registros de ocorrências rotineiras.

Tais atribuições não exigem habilitação profissional específica de nível técnico ou formação científica superior. A exigência editalícia de apresentação de certificado de informática básica representa mera qualificação instrumental, comum e exigível para a quase totalidade das funções modernas de atendimento, não se equiparando ao conceito de formação técnica profissionalizante exigido pelo texto constitucional.

De igual maneira, o nível de escolaridade pessoal ou a formação de grau superior da servidora em Ciências Biológicas ou em Administração (ID 358140883) não possuem a virtude de modificar a natureza intrínseca do cargo público que ocupa. O enquadramento de uma função como técnica ou científica decorre essencialmente da lei criadora do cargo e das atribuições inerentes à carreira, sendo juridicamente indiferente a qualificação acadêmica individual apresentada pelo servidor.

Nessa mesma linha, constata-se a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1094 do Superior Tribunal de Justiça. O referido precedente cuida de hipótese em que o candidato com formação superior em determinada área postula a posse em cargo que exige nível médio na mesma área de conhecimento, situação que não guarda correspondência com o caso sob análise, em que as graduações da servidora não guardam correlação direta com as funções operacionais do call center municipal.

Por conseguinte, resta evidente que o cargo de Agente de Saúde Perfil Agente de Call Center não ostentava a natureza de cargo técnico ou científico apto a autorizar a acumulação com o cargo de professora, segundo as regras constitucionais então vigentes. O Município de Cuiabá agiu em estrito cumprimento do dever constitucional de fiscalização ao notificar a servidora (ID 358140887), não havendo qualquer vício, abuso ou ilegalidade na conduta administrativa à época de sua realização.

2. Da Inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1094 do STJ e da Irrelevância da Formação Acadêmica da Servidora

A Recorrente insiste na tese de que sua formação superior em Ciências Biológicas e em Administração de Pequenas e Médias Empresas (ID 358140883, p. 33-41) deveria ser considerada para conferir tecnicidade ao cargo. O argumento não se sustenta.

A natureza de um cargo público é definida em lei, por meio de suas atribuições, e não pela qualificação pessoal de quem o ocupa. A formação acadêmica do servidor não tem o poder de transmutar a natureza de um cargo de apoio administrativo em um cargo técnico ou científico.

Ademais, a invocação do Tema Repetitivo 1094 do STJ é equivocada. O referido precedente aplica-se a situações em que o candidato possui escolaridade superior à exigida no edital, mas
dentro do mesmo ramo do saber
das atribuições do cargo. A tese firmada é clara:
"O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige formação de nível médio, caso tenha diploma de nível superior
na mesma área de conhecimento
"
. No presente caso, as graduações em Biologia e Administração são completamente estranhas e descorrelacionadas das funções de um atendente de telemarketing, o que afasta por completo a incidência do precedente.

3. Da Eficácia Imediata da Emenda Constitucional nº 138 de 2025 e Seus Efeitos sobre a Relação Funcional em Curso

Não obstante a patente legalidade da atuação administrativa originária do Município, a realidade fática e o quadro normativo sofreram profunda modificação de ordem constitucional.

A promulgação da Emenda Constitucional nº 138, em 19 de dezembro de 2025, alterou substancialmente a redação do artigo 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal. O constituinte derivado reformulou a matéria e passou a permitir expressamente a cumulação de
"um cargo de professor com outro de qualquer natureza"
.

Por meio dessa inovação constitucional, restou superada a antiga exigência de que o segundo cargo possuísse caráter estritamente técnico ou científico, ampliando-se o espectro de acumulação autorizada para abranger cargos operacionais, administrativos ou de apoio, nos quais se inclui o cargo municipal de Agente de Call Center exercido pela Recorrente.

Como a servidora pública ainda não foi exonerada de seus vínculos e a relação funcional continuativa permanece em plena execução, as modificações promovidas no texto da Carta Magna irradiam efeitos imediatos sobre essa relação jurídica em curso. A nova ordem constitucional, dotada de força normativa imediata, obsta a aplicação de restrições funcionais baseadas em padrões constitucionais revogados.

Não se trata de conferir efeitos retroativos à emenda constitucional para anular retroativamente o processo administrativo ou para imputar ilegalidade ao comportamento anterior do Município de Cuiabá. A atuação inicial do Município permaneceu hígida e amparada nas premissas vigentes à época. Todavia, a superveniência de um regime constitucional mais permissivo esvaziou a sustentação constitucional que justificava a proibição do acúmulo funcional para o futuro.

A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 138 de 2025, a persistência de efeitos restritivos sobre a relação funcional da servidora passa a carecer de fundamento jurídico válido, impondo-se a reforma da sentença de improcedência para reconhecer a conformidade atual da acumulação e preservar o exercício concomitante de ambos os cargos, desde que observada a compatibilidade horária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau, reconhecendo a incidência imediata da Emenda Constitucional nº 138 de 2025 ao caso concreto, afastando os efeitos restritivos futuros decorrentes da Notificação para Opção de Vínculo (ID 358140887) expedida pela autoridade municipal e reconhecendo a regularidade atual da acumulação dos cargos públicos descritos nos autos, mantida, contudo, a legitimidade da atuação administrativa originária à época de sua edição.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento do recurso, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026